Tribunal: TJBA
Processo: 8006926-95.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006926-95.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, MARCELO CHELMINSKI BARRETO

APELADO: ANA CLAUDIA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). APONTAMENTO JÁ EXCLUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão definitiva do nome da autora do SCR/SISBACEN e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de apontamento classificado como "prejuízos/vencido" no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora possui interesse processual quando o registro impugnado já havia sido excluído antes do ajuizamento da ação; e (ii) saber se a existência temporária do apontamento, regularmente excluído antes da propositura da demanda, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O SCR/SISBACEN, embora instrumento de alimentação compulsória pelas instituições financeiras, está sujeito às garantias consumeristas do art. 43 do CDC, por influenciar a concessão de crédito no mercado, conforme orientação do STJ.

4 - O interesse de agir pressupõe a subsistência, ao tempo do ajuizamento, da situação fática que se pretende ver tutelada. A exclusão espontânea do apontamento pelo banco, ocorrida em 01/2020, mais de quatro anos antes do ajuizamento da ação (08/07/2024), afasta a necessidade de intervenção jurisdicional para esse fim, configurando ausência de interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer.

5 - A caracterização do dano moral exige a efetiva manutenção indevida do registro ou a prática de ato ilícito posterior apto a causar abalo à honra ou à imagem do consumidor. Não demonstrado o ato ilícito nem o nexo de causalidade, e constatado que a autora obteve crédito junto a outras instituições financeiras após o período da anotação, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006926-95.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros e como apelada ANA CLAUDIA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator p/ o Acórdão